Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704815-05.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO VITOR ARAÚJO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas. 3. Havendo elementos de prova embasada em depoimento categórico de ser o pronunciado o autor do delito, deve o caso ser submetido ao Conselho de Sentença para decidir a matéria, uma vez que a impronúncia só é viável quando não há qualquer prova nos autos relativa à materialidade e aos indícios de autoria. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a pronúncia do acusado somente ocorreu com base nos elementos de informação do inquérito policial. Defende que a aplicação do princípio in dubio pro societate em face do recorrente é injusta e afrontosa à lei e a CF/88. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se verifica, há duas teses conflitantes sobre a autoria. De um lado, o depoimento da testemunha Rodrigo Xavier dos Anjos, o qual afirmou categoricamente que a vítima Guilherme Rodrigues de Araújo foi morta por João Vitor Araujo Ferreira, visto que fez o seu reconhecimento fotográfico. De outro, a defesa dizendo que inexistem provas suficientes para a pronúncia. Destarte, existindo prova nos autos que sustente a pronúncia que, no caso, é o depoimento da testemunha Rodrigo Xavier dos Anjos, a qual apontou com segurança o recorrente como autor do delito contra a vítima Guilherme, ainda que a defesa sustente tese distinta, o feito deve ser encaminhado ao Conselho de Sentença que é o competente para decidir qual tese deve prevalecer. Calha lembrar que nessa fase processual a impronúncia só se justificaria com a total ausência de provas da autoria delitiva, o que não é possível no caso, porquanto o depoimento da testemunha Rodrigo Xavier dos Anjos aponta o recorrente como autor do delito. Agora, se esta prova é ou não suficiente para embasar um decreto condenatório quem deve decidir são os jurados, bastando neste momento o mero indício de autoria para a pronúncia. Portanto, havendo tese que aponte o pronunciado como autor do delito e em observância ao princípio do in dubio pro societate, deve a matéria ser submetida ao Conselho de sentença para que decida sobre o caso. (ID 24014316). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em consonância o entendimento da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. ... 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023